Tribunal: TJDFT
Processo: 0700019-79.2022.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUTOINSOLVÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. INSOLVÊNCIA ECONÔMICA. EFETIVA INADIMPLÊNCIA. CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. REVOGABILIDADE. REGULAMENTAÇÃO DO BANCO CENTRAL.
1. Embora exista entendimento em favor da desnecessidade de as dívidas se encontrarem vencidas e inadimplidas para o acolhimento do pedido de autoinsolvência, não é possível afirmar que tal compreensão prevaleça. Precedentes.
2. Tratando-se de pedido de declaração de insolvência civil formulado pelo próprio devedor, pondera-se pela cautela que o instituto inspira, sob pena de legitimar o inadimplemento deliberado.
3. Com o cancelamento da autorização para que o banco credor garanta seu crédito com a restrição do salário do devedor, o cenário que se vislumbra remete ao ajuizamento de ação executiva e a efetiva configuração da insolvência econômica, alcançando dessa forma o requisito exigido para o deferimento do pedido de autoinsolvência.
4. Até maio de 2020, vigorava a Resolução 3.695/2009 do Banco Central, que em seu art. 4o estabelecia que as instituições financeiras eram obrigadas a acatar as solicitações de cancelamento da autorização de débitos automáticos em conta de depósitos à vista, apresentadas pelos clientes desde que não decorressem de obrigações referentes a operações de crédito contratadas com a própria instituição financeira.
5. Somente com o advento da Resolução 4.771, de 19 de dezembro de 2019, que entrou em vigor em maio de 2020, restou assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos sem restrições acerca da origem da dívida.
6. Recurso conhecido e não provido.